Tribunal: TJDFT
Processo: 0728673-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728673-58.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SANTO EGÍDIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDA: MARIA LUIZA PAULO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. EXECUTADA. NOMEAÇÃO DE BEM IMÓVEL À PENHORA. EXEQUENTE. RECUSA. TRATIVAS PARA COMPOSIÇÃO DO LITÍGIO. ENCERRAMENTO. PENHORA. BENS PERTENCENTES A PESSOA JURÍDICA. ALCANCE. BENS MÓVEIS LOCALIZADOS NO INTERIOR DAS SEDES DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE (CPC, ART. 833, V). IMPENHORABILIDADE. HIPÓTESES LEGAIS. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INDICAÇÃO DE OUTROS BENS OU MEIOS DE REALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PENHORA. INEXISTÊNCIA. FRUSTRAÇÃO DAS TRATATIVAS DE COMPOSIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APREENSÃO DO HAVIDO COM ESSA CONFORMAÇÃO. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Efetivada a citação e, em se tratando, de cumprimento de sentença, a intimação para pagamento e decorrido o prazo para realização espontâneo da obrigação, o devedor sujeita-se à expropriação forçada de bens da sua propriedade de forma a ser realizado o débito que o afeta, observadas tão somente as salvaguardas legais que pontuam, como exceção, os bens impenhoráveis, porquanto responde com todos seus bens, presentes e futuros, pela realização da obrigação (CPC, arts. 789 e 833). 2. Ausente penhora formalizada no bojo do executivo, inviável se cogitar da subsistência de excesso de penhora, pois tem como premissa a subsistência de constrição de bem que suplante o montante do débito em execução, e, outrossim, sendo a executada sociedade empresária do ramo imobiliário, e sendo penhoráveis todos os bens da sua propriedade, presentes e futuros, para realização da obrigação que a afeta, esgotados os outros meios coercitivos à disposição do juiz da execução, imperativa e legítima a penhora de bens que guarnecem sua sede e filiais até o limite da obrigação. 3. Ponderados o objeto social e porte da empresa executada, resultando na apreensão de que a constrição do mobiliário e acessórios móveis de sua titularidade não será apta a inviabilizar a continuidade de suas atividades de molde a autorizar a invocação da salvaguarda albergada pelo art. 833, V, do estatuto processual, que assegurara intangibilidade aos ‘livros, máquinas, utensílios e os instrumentos necessários ao exercício de qualquer profissão’, imperativa a preservação da constrição determinada. 4. O princípio da menor onerosidade visa compatibilizar a expropriação forçada como forma de realização da obrigação inadimplida com a efetividade esperada da prestação jurisdicional, resguardando a realização da execução pelo meio menos gravoso se por mais de um modo puder ser realizada, não encerrando salvaguarda passível de ser invocada pelo executado de modo aleatório com o objetivo de frustrar a execução. 5. A aplicação de sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, descerrando situação de litigância de má-fé, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar a parte que cria embaraços à efetivação da decisão jurisdicional ou corrompe a destinação teleológica do processo, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição, hipótese que restará caracterizada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual da parte a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto (CPC. Art. 77). 6. A aferição do comportamento processual da parte que atenta contra a própria dignidade da justiça, orientada pelo disposto no artigo 77 do Código de Processo Civil, dá-se de forma subjetiva e contextual, tornando inviável que a frustração, por parte da devedora, das tratativas extrajudiciais volvidas à composição quando em curso o executivo seja enquadrada nas situações que legitimam sua apenação como litigante de má-fé e a aplicabilidade da pena de multa correlata, porquanto desprovida a conduta de caráter emulativo e volvida ao alcance de objetivos ilegais. 7. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 833, inciso V, e 835, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que não seria possível a penhora do mobiliário da empresa, tendo em vista que este constitui instrumento de trabalho da recorrente; e b) artigos 805 e 874, inciso I, ambos do CPC, asseverando que teria ocorrido excesso de penhora. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI (ID 32585129). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 833, inciso V, e 835, ambos do CPC, porquanto o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, que em caso análogo, decidiu: “a constrição judicial de bens fungíveis, móveis, a exemplo do estoque de mercadorias, é considerada idônea” AgInt no REsp 1704505/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/2/2018). No mesmo sentido: REsp 1874902/DF, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/5/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). A corroborar: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que “a penhora determinada é a única forma, no momento, de viabilizar a expropriação e liquidação da obrigação exequenda, devendo ser assegurada sua consumação. Ademais, a constrição será pautada pelo débito exequendo, não alcançando expressão suficiente a inviabilizar a continuidade das atividades do estabelecimento” (ID 31468414). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede o curso do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 805 e 874, inciso I, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido que “não se afigura possível o reconhecimento de excesso de penhora. Com efeito, a despeito das medidas constritivas determinadas pelo Juízo, não fora formalizada ainda qualquer penhora, ao invés do pretendido pela agravante. Assinala-se que a pesquisa anterior via sistemas Sisbajud e Renajud restara infrutífera e não consta penhora do imóvel nomeado pela agravante. Nesse contexto, ressoa desprovida de lastro material a alegação formulada pela agravante acerca do excesso de penhora” (ID 31468414); fundamentos que se sustentam em elementos fático-probatórios intangíveis, como já se disse, na presente sede. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono THIAGO MAHFUZ VEZZI (ID 32585129). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027